Tribunal: STF
Processo: RE 1436361
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ESTRANGEIRO. NATURALIZAÇÃO ORDINÁRIA. LEI Nº 13.445/2017. CAPACIDADE DE SE COMUNICAR EM LÍNGUA PORTUGUESA. PORTARIA Nº 623/2020. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIRO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OCORRÊNCIA.



    1. É firme na jurisprudência, com base nas disposições constitucionais, que a concessão de naturalização decorre de manifestação da soberania do ente estatal, envolvendo juízo de conveniência e oportunidade da Administração.



    2. Especificamente em relação à naturalização ordinária, a Lei nº 13.445/2017 (Estatuto jurídico do estrangeiro) prevê, nos seus artigos 65 e seguintes, a possibilidade de concessão quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) capacidade civil (art. 65, I), (b) residência em território nacional pelo prazo mínimo de 4 (quatro) anos (art. 65, II), que poderá ser reduzido para 1 (um) ano, se o interessado possuir filho brasileiro (art. 66, II), (c) comunicar-se em língua portuguesa (art. 65, III) e (d) não possuir condenação penal (art. 65, IV).



    3. Tendo o requerente se submetido à avaliação junto à instituição de ensino superior, houve a satisfação do requisito objetivo exigido pela legislação para o reconhecimento do direito à naturalização.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso I; 2º; 4º, inciso I; 5º, caput e inciso LXIX; 37, caput; 21, inciso XXII; 84, inciso VI; 144, § 1º, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o referido artigo prevê, para fins de cumprimento dos requisitos do artigo 65 da Lei nº 13.445/2017 tendentes à naturalização, a apresentação de certificado de conclusão, com aproveitamento satisfatório, de curso de língua portuguesa direcionado a imigrantes realizado em instituição de educação superior credenciada pelo Ministério da Educação (inciso I, alínea d), sendo que o referido cursopoderá ser realizado na modalidade a distância, desde que o aluno, previamente identificado, seja submetido a pelo menos uma avaliação presencial no estabelecimento responsável (§ 4º).



    Da documentação que instrui os autos, tem-se que o impetrante submeteu-se à avaliação junto à Universidade de Caxias do Sul, tendo sua habilidade comunicativa classificada como de nível B1 (INIC1, p. 3, evento 1 dos autos originários), além de ter realizado Curso de português para naturalização de estrangeiros junto ao SENAC, instituição credenciada pelo Ministério da Educação, inclusive em nível superior (INIC1, p. 4, evento 1 dosautos originários).



    Houve, portanto, a satisfação do requisito objetivo exigido pela legislação para o requerente postular e ver reconhecido seu direito à naturalização.



    Nessa perspectiva, irretocável a sentença ao consignar que: (1) analisando os certificados juntados na inicial (E01, INIC1, p. 3 e 4) e no E01, DIPLOMA15, verifico que, além de certificado de dois cursos do SENAC, oimpetrante possui Certificado Internacional de Língua Portuguesa - CILP EIO fornecido pela Universidade de Caxias do Sul em 30/09/2019, certificando que o impetrante submeteu-se à entrevista tendo sua habilidade comunicativa classificada como de nível B1; (2) de acordo com o site da Universidade de Caxias do Sul - UCS, o Certificado Internacional de Língua Portuguesa (CILP) tem como finalidade avaliar a proficiência em diferentesníveis, em língua portuguesa do Brasil, de estudantes não-brasileiros através de um sistema de quatro provas. Trata-se então, de instituição de ensino superior habilitada para avaliar com segurança e qualidade a proficiência em língua portuguesa. Entendo que essa avaliação da habilidade de comunicação do autor na língua portuguesa com classificação B1 é por si só suficiente para a comprovação do cumprimento do requisito previsto no inciso III do art. 65 da Lei nº 13.445/2017; (3) os diplomas dos cursos realizados no SENAC também demonstram que a parte autora tem habilidade comunicativa de compreender e se expressar na língua portuguesa; e (4) é nulo o ato administrativo que indeferiu o pedido de naturalização do impetrante, devendo ser reconhecido o seu direito à naturalização assegurada pelo art. 12, II, a, da Constituição Federal, visto que preenchidos os requisitos da Lei nº 13.445/2017.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente